Tribunal: TJDFT
Processo: 0713698-39.2023.8.07.0007
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0713698-39.2023.8.07.0007 RECORRENTE: FLÁVIA ALMEIDA FIGUEIREDO MOREIRA RECORRIDO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE EXIGIBILIDADE E LIQUIDEZ DO TÍTULO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. ALEGAÇÕES NÃO COMPROVADOS PELA PARTE AUTORA. ARTIGO 373, I, CPC. JULGAMENTO DE IMPROCEDÊNCIA. ARGUIÇÃO DE NULIDADE DA SENTENÇA. OMISSÃO. VÍCIO INEXISTENTE. EXCESSO DE EXECUÇÃO NÃO COMPROVADO. SENTENÇA MANTIDA. 1. A causa de pedir e os pedidos veiculados pela apelante em sede de embargos à execução foram devidamente apreciados pelo Juízo a quo, que julgou o feito improcedente com base em fundamentação sucinta e assertiva, não tendo a sentença incorrido em omissão. 2. É cediço que eventual omissão da sentença pode ser suprida por ocasião de sua revisão por órgão colegiado, diante do efeito devolutivo conferido pela legislação processual civil ao recurso de apelação, não havendo necessidade de declaração de nulidade do julgado. Inteligência do artigo 1.013, § 3o, inciso III, do Código de Processo Civil. 3. A apelante não instruiu o feito com prova que evidenciasse a incompatibilidade entre o débito perseguido pelo exequente e os parâmetros de cálculo da mora delimitados pelas cláusulas da cédula de crédito bancário executada, não restando demonstrado o alegado excesso de execução. 4. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. A recorrente alega violação aos artigos 489, § 1o, inciso VI, e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, defendendo a existência de negativa de prestação jurisdicional. Salienta que o acórdão impugnado deixou de observar a jurisprudência colacionada pela parte insurgente, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento trazido. Ademais, aponta ofensa aos artigos 835 e 836, ambos do Código de Processo Civil, sem justificar os motivos da alegada inobservância. Por fim, fundamenta o recurso na alínea “c”, do autorizador constitucional, sem que tenha, todavia, citado qualquer precedente a título de paradigma. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir em relação ao exposto malferimento aos artigos 489, § 1o, inciso VI, e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, porquanto inexiste afronta aos referidos normativos, “quando o órgão julgador se manifesta de maneira clara e fundamentada a respeito das questões relevantes para a solução da controvérsia. A aplicação do direito ao caso, ainda que por solução jurídica diversa da pretendida por um dos litigantes, não induz negativa ou ausência de prestação jurisdicional” (AgInt no REsp 1.952.000/PR, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, DJe de 2/12/2022, e decisão monocrática proferida no AREsp 2542931/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 19/2/2024). Melhor sorte não colhe a parte insurgente quanto à indicada inobservância aos artigos 835 e 836, ambos do Código de Processo Civil. Isso porque, “não havendo esclarecimento suficiente acerca dos motivos aptos à modificação do entendimento adotado pela Corte de origem e da violação dos dispositivos legais trazidos ao debate, inviável o conhecimento do especial pelo óbice da Súmula n.o 284 do STF” (AgInt no AREsp 2378058/PR, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 28/2/2024). Por derradeiro, apesar de a recorrente ter fundado seu apelo também na alínea "c" do permissivo constitucional, não foram colacionados os paradigmas para ilustrar a divergência jurisprudencial, tornando-se inviável estabelecer-se qualquer confronto com o aresto recorrido, não se configurando, portanto, o dissenso interpretativo (AgInt no AR Esp n. 2.148.520/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 24/2/2023). No mesmo sentido está a decisão monocrática proferida no AREsp 231576/DF, da Relatoria da Ministra DANIELA TEIXEIRA, DJe 6/3/2024. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A005